Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-25.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Responsabilidade civil objetiva da ré – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia elétrica – Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Danos evidenciados – Prova pericial nos

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Responsabilidade civil objetiva da ré – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia elétrica – Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Danos evidenciados – Prova pericial nos equipamentos que não seria possível diante da necessária substituição e reparos dos bens sinistrados – Oscilação de energia constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada da concessionária – Precedentes – Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade – Obrigação de indenizar caracterizada – Ação procedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001832-25.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante ALFA SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31583
APEL. No : 1001832-25.2019.8.26.0539
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
APTE. : ALFA SEGURADORA
APDO. : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora

Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados
da autora Sentença de improcedência Responsabilidade
civil objetiva da ré Assunção de risco administrativo, dada
à qualidade de prestadora de serviço público da
concessionária de energia elétrica Art. 37, §6o, da CF c.c.
art. 14 do CDC Danos evidenciados Prova pericial nos
equipamentos que não seria possível diante da necessária
substituição e reparos dos bens sinistrados Oscilação de
energia constitui evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada da concessionária
Precedentes

Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar
causa excludente de sua responsabilidade Obrigação de
indenizar caracterizada
Ação procedente
Recurso
provido.*
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por ALFA
SEGURADORA S/A em face de COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 442/447, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
causa.
Apela a seguradora autora (fls. 449/490), procurando reverter a r.
sentença, alegando, em síntese, suficientemente comprovado através da prova documental
que os danos elétricos nos equipamentos eletrônicos de seus segurados decorreram de pico
de tensão causado por descarga elétrica, comprovando nexo de causalidade. Sustenta que os
relatórios de regulação do sinistro e laudos técnicos foram elaborados por empresas técnicas
especializadas e imparciais e não foi objeto de contraprova pela requerida apelada, apta a
comprovar que, de fato, a rede de distribuição de energia elétrica operava normalmente na
data dos fatos. Assevera ter notificado extrajudicialmente a requerida a fim de informá-la
sobre os danos sofridos por seus segurados antes do ajuizamento da ação, não recebendo,
contudo, qualquer resposta. Ressalta desnecessário o esgotamento da via administrativa
antes do ajuizamento da ação em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
alegando desnecessária a produção de prova pericial, a qual seria até mesmo impossível de
ser produzida, em razão do decurso do tempo e do reparo dos equipamentos dos segurados,
sendo suficientes os documentos já constantes dos autos. Argumenta com a
responsabilidade objetiva da ré, somente elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior.
Salienta que a incidência de descargas elétricas de fenômenos naturais é acontecimento
previsível e não configura excludente de responsabilidade civil, por não comprovado ter a
requerida adotado mecanismos de segurança hábeis a evitar acidentes de picos de tensão
provocados por raios, o que no caso, não ocorreu. Assim, pugna pelo provimento do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando-se a ré a indenizar a apelante, em razão da falha na prestação de serviços
suficientemente comprovada nos autos.
Recurso regularmente processado, respondido, recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
pela seguradora autora por danos causados a equipamentos de seus segurados, por falha no
fornecimento de energia elétrica pela ré, por oscilação de tensão de energia.
Narrou a autora, na inicial, celebrou contrato de seguro com Célio
Sanson Cia Ltda Me, João Carlos Renofio Hoppe, Fraquetto e Fraquetto Ltda ME, Benedito
Celso Dário e José Renato Picinin, representado pelas apólices no 01.0118.000155814,
01.0114.000276641, 01.0118.000134489, 01.0114.000282157 e 01.0114.000303467,
respectivamente, pelos quais se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os
riscos aos quais os imóveis dos segurados estivessem expostos durante o período de
vigência da apólice.
Nos dias 07/01/2019, 30/12/2017, 15/02/2018, 30/11/2018 e
07/01/2019 ocorreram distúrbios na rede elétrica que abastece os imóveis de seus segurados,
por sobrecarga de energia, causando danos aos equipamentos pormenorizadamente descritos
nos avisos de sinistro e laudos técnicos.
Após notificação do ocorrido pelos segurados e avaliação de
empresas especializadas, apurou-se que os danos elétricos ocorreram de oscilação da
energia elétrica na rede que abastece os imóveis segurados, danificando os equipamentos.
Postulou a seguradora autora, regressivamente, a ressarcir o valor
de R$13.974,41 (treze mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos),
relativo ao pagamento das indenizações aos segurados pelos danos em seus equipamentos,
já deduzido o valor correspondente à franquia.
A ação foi julgada improcedente, entendendo o Juiz a quo: “Não
obteve êxito a sociedade empresária requerente em se desincumbir de tal ônus probatório,
por dois motivos principais. Em primeiro lugar, ausente demonstração idônea que, nas
datas especificadas na exordial, houve perturbação climática com aptidão para causar
oscilação de eletricidade no sistema de transmissão da rede elétrica, o qual é de
responsabilidade integral da requerida. É possível que eventual perturbação climática
tenha atingido diretamente as unidades consumidoras, sem abalo no sistema de transmissão
da rede elétrica, o que impediria a responsabilização da requerida por ausência de conduta
omissiva a ela imputável. Em segundo lugar, também deixou a autora de trazer aos autos,
mediante depósito em cartório, os bens supostamente danificados pela oscilação de
energia, impedindo que, por força do artigo 373, inciso I c.c. artigo 399, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, a requerida produzisse a contraprova necessária para
observância dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
Preservado o entendimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica configura
relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90) e a ação regressiva de cobrança pressupõe
sub-rogação da seguradora nos direitos, ações, privilégios e garantias de suas seguradas, nos
termos do art. 349 do Código Civil.
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe Salomão no
Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo pagamento da
“indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiam ao
segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva, somente
elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva (não concorrente) da vítima,
conforme lição de Rui Stocco: “A teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando
de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa
exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Os documentos juntados aos autos comprovam que os alegados
danos ocorridos nas unidades consumidoras dos segurados da autora, em razão de oscilação
de energia, foram causados por descargas elétricas.
Para comprovar suas alegações, juntou a autora os documentos de
fls. 37/38, 68/69, 85/86, 122/123, 137/138, com dados da apólice de seguro, indicando os
dados pessoais dos segurados, período de vigência, valor do prêmio, bens segurados e
garantias contratuais abrangidas pela apólice.
Juntou os avisos de sinistros (fls. 39, 70, 87/88, 124/125 e 139/140),
laudos técnicos (fls. 41/42, 71/74, 90/91, 126/127 e 141/143), relatórios de regulação (fls.
43/53, 92/106), com descrição e imagens dos bens avariados e relatos consistentes de que os
danos foram ocasionados por picos de tensão de descarga elétrica.
Os relatórios de regulação de sinistro, os orçamentos e laudos
técnicos elaborados por empresas especializadas sem qualquer vinculação à autora
corroboram a assertiva inicial de seus segurados no sentido de que os danos nos
equipamentos decorreram de picos de tensão ocasionados por oscilações no fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica em razão de fortes chuvas nas datas dos fatos.
Os
pagamentos,
por
sua
vez,
encontram-se
devidamente
comprovados (fls. 54, 76/77, 107/108, 129/130, 146/148).
Ao contestar (fls. 194/222), alegou a companhia requerida, quanto
ao mérito, a inexistência de comprovação de que os danos nos equipamentos dos segurados
da autora decorreram de falhas em sua prestação de serviços, não constando em seus
registros internos nenhuma ocorrência nas datas, horários e endereços indicados na inicial,
não sendo possível identificar o nexo de causalidade entre os danos alegados pela autora e a
conduta da ré, por prejudicada a produção de prova pericial. Por fim, alegou excludente de
responsabilidade civil, por se tratar de sinistro decorrente de eventos da natureza,
qualificando-se como caso fortuito ou força maior.
Todavia, embora ônus da requerida a prova da regularidade dos
serviços por ela prestados nas datas indicadas, nenhum elemento concreto nesse sentido foi
produzido, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não juntando qualquer prova no sentido de
que no dia do evento lesivo não ocorreu qualquer distúrbio em sua rede elétrica.
Limitou-se a requerida a trazer certificados que comprovariam a
idoneidade da empresa, os quais, porém, não guardam qualquer correlação com o caso
específico dos autos (fls. 237/241 e 242/244).
Cumpre observar que a produção de prova pericial no caso não seria
possível diante da necessária substituição e reparação dos bens dos segurados, que nem
mesmo a prova técnica simplificada se mostrava necessária para esclarecer sobre o estado
das instalações elétricas dos imóveis segurados e a circunstância em que ocorreram os
sinistros, por se tratar de questão suficientemente esclarecida pelos relatórios técnicos
juntados aos autos com a inicial.
Nem se argumente com a necessidade de pedido administrativo para
ressarcimento dos danos, previsto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual
constitui mera faculdade conferida ao consumidor ou ao sub-rogado em seu lugar, não
representando pré-requisito ou condição para o ajuizamento da ação, pena de deixar o
jurisdicionado à margem do Poder Judiciário, ferindo direito de ação e o princípio do livre
acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Comprovando-se, portanto, que os danos decorreram da oscilação
de energia, sem comprovação de culpa exclusiva dos consumidores (segurados), reconhece-
se a responsabilidade da concessionária requerida pelos danos alegados na inicial, por se
tratarem de eventos previsíveis que se inserem no risco da própria atividade da ré e que,
portanto, também não teriam o condão de excluir sua responsabilidade. De fato, há de se
garantir medidas protetivas aos consumidores da ré para que se evite a oscilação da tensão
da energia recebida, o que não restou comprovado no caso vertente.
Fenômenos naturais não excluem sua responsabilidade, porque
eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade. Deve garantir medidas
protetivas aos usuários evitando-se a oscilação da tensão da energia recebida.
Dispõe o art. 25 da Lei 8.987, de 13/02/1995: “Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.
Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “concessionária merece ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na
tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min.
Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal sobre o tema:
AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso
adesivo desprovidos. (Ap. Cível 0198863-15.2008.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 30.06.2015).
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do
STJ. Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação. -
APELOS
DESPROVIDOS.
(Ap.
Cível
1114036-44.2014.8.26.0100, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
15.04.2016).
Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS. (Ap. Cível
4004389-31.2013.8.26.0510, rela. Desa. Gil Cimino, j. 07.04.2016).
AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade
em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na
cobrança
regressiva
pela
sub-rogação
nos
direitos
do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização
pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a proteção do
Código de Defesa do Consumidor com a argumentação de que
cabia à ré a prova da ausência do nexo causal.
ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a
reparação desse equipamento pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, proprietário desse
bem, conforme a Apólice correspondente. Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da
responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar
da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Ap.
Cível 1015934-42.2014.8.26.0114, rela. Desa. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de
energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos
são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap.
Cível
1008379-79.2015.8.26.0100, rel. Des. Mourão Neto, j. 15.12.2015)
Nesse cenário, diante do reconhecimento da responsabilidade
objetiva da ré, nos termos dos art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF, com a comprovação do
nexo causal, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar pela concessionária requerida,
no valor pleiteado na inicial e comprovado (fls. 54, 76/77, 107/108, 129/130, 146/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora, julgando-
se procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$13.974,41 (treze mil, novecentos
e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), com correção monetária pela Tabela
Prática TJSP do respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da citação (art. 405
do CC), condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, na forma dos arts. 85, §§2o e 11, do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR